Tribunal: STF
Processo: HC 105022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESERÇÃO. 1. PACIENTE INDULTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE NO JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. 2. QUESTÃO RELATIVA À NECESSIDADE DE PERÍCIA NEUROPSIQUIÁTRICA PARA CONSTATAR A INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. 


1. Concessão de indulto antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Não há falar em perda do objeto da presente impetração, uma vez que a tese defensiva poderia levar à absolvição do Paciente e ao prejuízo do indulto. Precedente. 




2. Alegada necessidade de realização de perícia neuropsiquiátrica. Instauração de incidente de insanidade mental afastada pelo Superior Tribunal Militar com base nas provas e nos fatos cuidados no processo. Pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não é possível reexame de provas na via do habeas corpus. 




3. Ordem denegada.